Tribunal: STJ
Processo: 0800724-28.2021.8.15.0911
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059607 - PB (2025/0372319-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUSTAVO JUSTINO DE MORAES
ADVOGADO
: JOSENILDO MACIEL DA SILVA - PB029829
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 21
art. 253,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. O agravante sustenta que não busca a reapreciação das provas, mas sim a revaloração delas,
alegando que não há incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Requer o acolhimento do agravo regimental para que sejam conhecidos e providos o agravo e o
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido,
considerando a alegação do agravante de que não há necessidade de reexame de provas, mas
apenas de sua revaloração, afastando-se a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida deve ser mantida, pois o agravante não refutou, de forma específica, a
prescindibilidade de reexame fático-probatório para análise das teses defensivas, sendo
insuficientes as alegações genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de
provas.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ não foi infirmada de forma específica pelo agravante, sendo
necessário demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura falta de
dialeticidade, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53993950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a50ce999-9a51-4667-91a2-afb93c0f6f3f

1. A incidência da Súmula 7 do STJ não pode ser afastada por alegações genéricas de que a
apreciação do recurso não demanda reexame de provas, sendo necessário demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
2.
apreciação fático-probatória dos autos.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida configura falta de dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo em
recurso especial. Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ;
art. 21
art. 253,
Súmula 284 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2426096/SP,
julgado em 27.02.2024, DJe 04.03.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério
AREsp 2380247/CE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024, DJe 04.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53993950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a50ce999-9a51-4667-91a2-afb93c0f6f3f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059607 - PB (2025/0372319-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUSTAVO JUSTINO DE MORAES
ADVOGADO
: JOSENILDO MACIEL DA SILVA - PB029829
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 21
art. 253,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. O agravante sustenta que não busca a reapreciação das provas, mas sim a revaloração delas,
alegando que não há incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Requer o acolhimento do agravo regimental para que sejam conhecidos e providos o agravo e o
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido,
considerando a alegação do agravante de que não há necessidade de reexame de provas, mas
apenas de sua revaloração, afastando-se a incidência da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida deve ser mantida, pois o agravante não refutou, de forma específica, a
prescindibilidade de reexame fático-probatório para análise das teses defensivas, sendo
insuficientes as alegações genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de
provas.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ não foi infirmada de forma específica pelo agravante, sendo
necessário demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
Documento eletrônico VDA53993949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Código de Controle do Documento: 8e0d2580-2af6-444e-9431-3ef63f97e940

7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura falta de
dialeticidade, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula 7 do STJ não pode ser afastada por alegações genéricas de que a
apreciação do recurso não demanda reexame de provas, sendo necessário demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
2.
apreciação fático-probatória dos autos.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida configura falta de dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo em
recurso especial. Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ;
art. 21
art. 253,
Súmula 284 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2426096/SP,
julgado em 27.02.2024, DJe 04.03.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério
AREsp 2380247/CE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024, DJe 04.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO JUSTINO DE MORAES
contra decisão da Presidência desta Corte (fls. 264/265) que não conheceu do agravo em recurso
especial com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do RISTJ.
art. 21
art. 253,
Em suas razões (fls. 270/277), o agravante sustenta, em síntese, que não requer a
reapreciação das provas, mas sim a revaloração delas, não havendo a incidência da Súmula 7.
Requer o acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e providos o
agravo e o recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 290/295)

VOTO
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
No caso, o recurso especial interposto pelo ora insurgente foi inadmitido pelo Tribunal
de origem, em razão do óbice da Súmula n. 7
Na petição de agravo em recurso especial, o insurgente não refutou a prescindibilidade
de reexame fático probatório para analisar as teses defensivas.
A esse teor, saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas . O
agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos .
Neste sentido:
Documento eletrônico VDA53993949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Código de Controle do Documento: 8e0d2580-2af6-444e-9431-3ef63f97e940

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ . AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É acertada a decisão que não conhece do agravo
em recurso especial interposto, uma vez que o insurgente deixou de refutar,
especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade, em especial a Súmula n. 7 do
STJ .3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2426096 SP 2023/0280190-7, Relator.: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
27/02/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1 .O agravante deixou de infirmar causa
específica de não conhecimento do recurso especial - Súmula n. 284 do STF -, motivo
pelo qual este agravo regimental não pode ser conhecido, segundo o entendimento
enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 2 . Agravo regimental não conhecido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2380247 CE 2023/0197352-5, Relator.: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
27/02/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, reafirmo o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de dialeticidade, uma vez que não infirmou, especificamente, a
incidência do referido enunciado sumular.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53993949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Código de Controle do Documento: 8e0d2580-2af6-444e-9431-3ef63f97e940

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0372319-3
AREsp 3.059.607 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08007242820218150911 8007242820218150911
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO JUSTINO DE MORAES
ADVOGADO
: JOSENILDO MACIEL DA SILVA - PB029829
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO JUSTINO DE MORAES
ADVOGADO
: JOSENILDO MACIEL DA SILVA - PB029829
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605494=01910831:0@
2025/0372319-3 - AREsp 3059607 Petição : 2025/0112529-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:58:55
Código de Controle do Documento: 09081B02-2D55-4BB3-9BC4-D927FA4B981C